Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS ALUGUEIS AUFERIDOS. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI 8.009/1990. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o artigo 5o, da Lei 8.009/1990, “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Ainda, segundo o enunciado de súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
2. Não tendo os executados se desincumbido do ônus processual de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal, a constrição do imóvel deve ser mantida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.